Tribunal: TJMT
Processo: 1013750-68.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Vistos.
Trata-se de controvérsia recursal consistente em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada em 10.08.2018, no bojo do Recurso Extraordinário de no 1140005/RJ, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o ponto, sob o Tema n. 1.002/STF, assim sintetizando: “Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”.
Aludida temática se propõe a discutir, à luz do art. 134 da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento da Emendas Constitucionais no 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral, sendo certo que a análise acerca da alteração promovida por tais emendas no quadro normativo refletirá, igualmente, na intelecção que será levada a efeito nos casos em que se discute a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública se dá em face de ente federativo diverso daquele ao qual integra (Município).
Com efeito, embora não tivesse expressa determinação de suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma questão e que tramitam no território nacional, o feito em análise cuida de idêntica controvérsia, de sorte que se afigura prudente, e até recomendável, o sobrestamento do presente recurso de apelação até decisão definitiva.
Aludida providência, inclusive, tem sido adotada em diversos procedimentos que tramitam perante esta Corte de Justiça, a citar os autos de nos 1007994-10.2018.8.11.0015, 0001294-45.2007.811.0007 e 0006539-66.2009.8.11.0007.
Ante o exposto, em analogia ao quanto disposto no artigo 51, LVI, do RITJMT, determino o sobrestamento da tramitação do presente feito até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a questão (Tema 1.002), devendo os autos permanecerem em Secretaria.
Com o julgamento, certifique-se e venham os autos conclusos.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado